Tribunal: TJSP
Processo: 1008200-78.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS NÃO ADIMPLIDAS – IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – PENHORABILIDADE – EXCEÇÃO PREVISTA NA PRÓPRIA LEI QUE REGE A MATÉRIA (LEI No 8.009/90) PARA PAGAMENTOS DE DÉBITOS RELATIVOS AO PRÓPRIO IMÓVEL
I – Débito que se refere a despesas condominiais vencidas desde 2016 até 2108 e não adimplidas, ainda que tenha a

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS NÃO ADIMPLIDAS – IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – PENHORABILIDADE – EXCEÇÃO PREVISTA NA PRÓPRIA LEI QUE REGE A MATÉRIA (LEI No 8.009/90) PARA PAGAMENTOS DE DÉBITOS RELATIVOS AO PRÓPRIO IMÓVEL
I – Débito que se refere a despesas condominiais vencidas desde 2016 até 2108 e não adimplidas, ainda que tenha a embargante assinado acordo judicial, não o cumpriu. Não somente a embargante é vítima da situação como também os demais condôminos que durante todo o período que a executada não quitou suas obrigações foram compelidos a arcar com o débito existente, porque a despesa precisa ser diluída entre os demais moradores do edifício;
II – Bem de família que pode ser penhorado, com previsão expressa na Lei no 8.009/90, quando a execução se referir a despesas condominiais sobre ele incidentes.

RECURSO NÃO PROVIDO